Tribunal: TJSP
Processo: 3000822-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAL MILITAR. Serviço Auxiliar Voluntário. Policial admitido nos termos da Lei Federal n.o 10.029/00 e Lei Estadual n.o 11.064/02. Inaplicabilidade ao caso em exame da decisão do STF no julgamento da ADI no 4.173/DF, que considerou inadmissível a concessão aos soldados temporários de quaisquer outras vantagens que não estejam asseguradas na Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAL MILITAR. Serviço Auxiliar Voluntário. Policial admitido nos termos da Lei Federal n.o 10.029/00 e Lei Estadual n.o 11.064/02. Inaplicabilidade ao caso em exame da decisão do STF no julgamento da ADI no 4.173/DF, que considerou inadmissível a concessão aos soldados temporários de quaisquer outras vantagens que não estejam asseguradas na Lei no 10.029/00 e na Lei Estadual no 11.064/02. Decisão do STF proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda. Aplicação do art. 535, § 7o, do CPC. Impugnação não acolhida. Prosseguimento do cumprimento de sentença. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000822-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada ANA CAROLINE SOUZA PAULO FACHINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000822-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 17304
Agravo de Instrumento no 3000822-40.2020.8.26.0000
Comarca: Marília
Agravante(s): Estado de São Paulo
Agravado(a)(s): Ana Caroline Souza Paulo Fachini
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
POLICIAL
MILITAR.
Serviço
Auxiliar
Voluntário. Policial admitido nos termos da Lei Federal n.o
10.029/00 e Lei Estadual n.o 11.064/02. Inaplicabilidade ao
caso em exame da decisão do STF no julgamento da ADI no
4.173/DF, que considerou inadmissível a concessão aos
soldados temporários de quaisquer outras vantagens que não
estejam asseguradas na Lei no 10.029/00 e na Lei Estadual no
11.064/02. Decisão do STF proferida após o trânsito em
julgado da decisão exequenda. Aplicação do art. 535, § 7o, do
CPC.
Impugnação
não
acolhida.
Prosseguimento
do
cumprimento de sentença. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 84/87 dos autos originários que em ação
declaratória promovida por Ana Caroline Souza Paulo Fachini contra a Fazenda
do Estado de São Paulo, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a
impugnação e determinou o seu regular prosseguimento.
Inconformada, a Fazenda do Estado de São Paulo sustentou
o seguinte: a) a Lei Estadual no 10.029/2000 obedeceu aos parâmetros gerais
fixados pela União na Lei no 10.029/2000; b) os soldados temporários não
possuem direitos remuneratórios ou previdenciários distintos daqueles previstos
na ADI 4.173/DF; c) concessão de efeito suspensivo; d) reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000822-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
inexigibilidade do título judicial em razão da afronta direta à decisão vinculante
proferida na ADI 4.173.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado sem a atribuição de efeito suspensivo e respondido (fls. 21/25).
É o relatório.
A Lei Federal no 10.029, de 20 de outubro de 2000,
autorizou, em seu artigo 1o, os Estados e o Distrito Federal a instituírem a
prestação voluntária de serviços administrativos e de serviços auxiliares de saúde
e de defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares.
No Estado de São Paulo, o serviço auxiliar voluntário na
Polícia Militar veio a ser instituído pela Lei Estadual no 11.064, de 08 de março
de 2002, cujo artigo 11 assim dispõe: “A prestação do Serviço Auxiliar
Voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza
trabalhista, previdenciária ou afim”.
A respeito das verbas pecuniárias que poderiam, em tese,
ser adimplidas ao servidor militar temporário, este Tribunal de Justiça, em sede
de julgamento de IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000 (Tema no 2 TJSP), com
trânsito em julgado em 21/02/2018, assim decidiu:
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR) em EMBARGOS INFRINGENTES. Soldado PM
Temporário contratado para o Serviço Auxiliar Voluntário da Polícia Militar, na
forma da Lei Estadual no 11.069/02. Extensão dos direitos remuneratórios e
previdenciários. Situação peculiar, sem equivalência com temas e teses fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000822-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pelo STF, observado, ainda, o exame da lei local e a declaração de
inconstitucionalidade da base normativa dessa contratação já pronunciada pelo
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça (Inc. de Inconst. no 175.199-0/0).
Nulidade das contratações. Lacuna. Transposição de regimes jurídicos
estatutário ou celetista, ou interpolação destes em regime híbrido, inadmissíveis.
Solução pelos comandos maiores da Constituição Federal, à luz da lealdade, da
boa-fé e da equidade, em quadro de tutela mínima ou de piso vital trabalhista.
Interpretação sistemática e aplicação dos artigos 5o, 7o, 37, 39, 40, 194 e 201,
todos da CR/88. Fixação da tese jurídica: “Aos Soldados PM Temporários
contratados nos termos da Lei Estadual no 11.064, de 2002, no âmbito
remuneratório, são devidos, além do salário pelos dias trabalhados, apenas o
décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo do terço
constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a averbação do tempo de
serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante contribuição
proporcional do contratante e dos contratados”. Provimento dos embargos
infringentes, para prevalência do voto vencido no julgamento da apelação TESE
JURÍDICA FIXADA e PROVIMENTO DO RECURSO. (TJSP - Turma Especial
Publico - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0038758-
92.2016.8.26.0000 Rel. Vicente de Abreu Amadei j. 30.06.2017).
No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADI no 4.173/DF, aos 19.12.2018, atribuindo o caráter indenizatório à
contraprestação pecuniária paga pelo Estado, considerou inadmissível a
concessão, aos soldados temporários, de quaisquer outras vantagens que não
sejam aquelas já asseguradas na Lei no 10.029/00 e Lei Estadual no 11.064/02.
Confira-se a ementa do referido julgado:
“FEDERALISMO
E
RESPEITO
ÀS
REGRAS
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
LEI
FEDERAL
10.029/2000.
COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE
PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS
MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI
E 144, §7o). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA
FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de
distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e
consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000822-40.2020.8.26.0000 -Voto no
5
própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para
algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse,
estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos
e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder,
principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior
descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).
2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de
serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares,
possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União
(arts. 22, XXI, e 144, § 7o, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a
Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer
serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar.
Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”,
constante do inciso I do art. 3o da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de
razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão
direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado
ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere
essa lei” (art. 6o), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de
“obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência
da relação jurídica constituída (art. 6o, § 2o), a Lei Federal 10.029/2000 não
viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da
natureza
dos
vínculos
jurídicos
estabelecidos.
5.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (ADI 4173, Relator(a):
Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2018,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
DJe-038
DIVULG
22-02-2019
PUBLIC
25-02-2019) - destaques acrescidos.
Conforme o art. 535, § 7o, do CPC:
“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de
seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para,
querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a
execução, podendo arguir:
(...)
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da
obrigação;
(...)
§ 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste
artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000822-40.2020.8.26.0000 -Voto no
6
executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da
lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível
com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou
difuso.
(...)
§ 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no §
5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.”
No caso dos autos, a decisão exequenda, que reconheceu o
direito do servidor militar temporário, transitou em julgado em 5.7.2018 (fls. 184
dos autos principais), antes da decisão da ADI 4173/DF, proferida em 19.12.2018
e publicada em 25.2.2018.
Logo, não tendo sido a decisão do Supremo Tribunal
Federal proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, consoante
determina o § 7o do art. 535 do CPC, é de rigor a rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença.
Sendo assim, fica mantida a decisão de primeiro grau, por
seus próprios e bem lançados fundamentos jurídicos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator